Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725725-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ROSANA MARIA GOMES DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ROSANA MARIA GOMES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão anterior (ID 186666017) julgou improcedente a impugnação oposta pelo executado e determinou expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. A RPV dos honorários sucumbenciais (ID 186927094) e o precatório da obrigação principal (ID 187460666) foram expedidos. O DF apresentou nova impugnação, em que alega ilegitimidade ativa (ID 187728928). Ocorre que, conforme trazido acima, o ente público já havia apresentado impugnação, a qual foi analisada e julgada improcedente. Nesse sentido, operou-se a preclusão consumativa, de modo que uma vez apresentada a impugnação, o executado não poderá apresentá-la novamente, ainda que estivesse dentro do prazo para tanto. Ante o exposto, deixo de analisar a impugnação oposta. Aguarde-se o prazo para pagamento da RPV expedida. Dê-se ciência às partes. (...) O prazo para a Fazenda Pública promover o pagamento da RPV transcorreu in albis. DECIDO. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pequeno valor, não apresentada ou rejeitada a impugnação da Fazenda Pública, entra em cena o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Transcorrido o prazo sem a realização do depósito pela Fazenda Pública, abre-se a possibilidade de sequestro de verbas públicas para o pagamento da obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, e do art.13, § 1o, da Lei 12.153/2009, verbis: Lei 10.259/2001 Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Lei 12.153/2009 Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Sendo assim, o sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. A propósito, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA. NÃO SUBMISSÃO. ART. 100, § 3o, DA CF. PRAZO DE PAGAMENTO. DOIS MESES A CONTAR DA ENTREGA. ART. 535, § 3o, DO CPC. NÃO PAGAMENTO. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2o, DA LEI N. 10.259/2001. DECISÃO MANTIDA. 1 - Além de a Requisição de Pequeno Valor (RPV), como se infere do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, não se submeter à ordem cronológica de apresentação prevista para os precatórios no caput do dispositivo, o Código de Processo Civil atual foi expresso quanto à forma de pagamento de RPV, estipulando, em seu artigo 535, § 3o, inciso II, o prazo de dois meses contado da entrega, findo o qual, caso não efetuado o pagamento pelo Ente Público, realizar-se-á o sequestro do numerário suficiente para a quitação da dívida (artigos 17, § 2o, da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009). Jurisprudência do colendo STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1143677/RS) e desta Corte de Justiça. 2 - Uma vez expedida a RPV, escorreita a intimação do Ente Público para pagamento no prazo de dois meses a contar da entrega, sob pena de constrição legal. (AGI 07034602120198070000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, PJe 26/07/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. PREVISÃO LEGAL. PRAZO PARA DEPÓSITO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da concordância do ente distrital com o valor apurado, o magistrado determinou o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, corrigido monetariamente e, de pronto, deixou consignada a possibilidade do bloqueio de numerário em caso de descumprimento, conforme previsão legal contida no art. 13 da Lei n. 12.153/2009. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. (AGI 07013695520198070000, 5a T., rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJE 13/06/2019). Todavia, haja vista que o DF, em geral, cumpre o pagamento das RPVs e em atenção ao princípio da cooperação, oportunizo ao ente público a juntada de depósito judicial, sob pena de sequestro de verbas. Prazo: 10 dias, contada a dobra legal. Com o pagamento, defiro, desde já, a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. E, após, remetam-se os autos à tarefa "aguardar execução de precatório". Com o decurso do prazo sem a comprovação do pagamento, defiro, desde já, o sequestro de verbas públicas, como medida excepcional a fim de garantir o cumprimento do débito. Venham ao gabinete para a tarefa "Consultar SISBAJUD". (...) Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97. Decisão anterior (ID 186666017) julgou improcedente a impugnação oposta pelo executado e determinou expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. A RPV dos honorários sucumbenciais (ID 186927094) e o precatório da obrigação principal (ID 187460666) foram expedidos. O DF apresentou nova impugnação, em que alega ilegitimidade ativa (ID 187728928). A decisão ID 187965178 reconheceu a preclusão consumativa sobre a matéria. Irresignada, o DF apresentou embargos de declaração (ID 197671273). Em síntese, requer a suspensão do processo, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme determinação contida no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000). Intimada, a parte exequente apresentou contrarrazões (ID 199098443). É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão o embargante. Compulsando os autos observa-se que a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da Administração Direta, conforme fichas financeiras juntadas aos ID 182310044, respectivas ao período executado nos autos. Logo, o caso não se amolda à discussão acerca da legitimidade ativa objeto do IRDR 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas), que questiona tão somente a inclusão dos servidores da administração indireta e fundacional como beneficiários do título executivo coletivo. Quanto aos servidores da administração direta, como é o caso da parte exequente, não resta qualquer dúvida. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.” O Agravante sustenta que “o título judicial exequendo formado no processo coletivo no 32.159/97 se aplica somente aos servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA e abrange apenas as parcelas do benefício alimentação entre janeiro de 1996 e abril de 1997”. Salienta que, “Conforme fichas financeiras que instruem a inicial do cumprimento de sentença (ID 182310044), o exequente era ocupante do cargo técnico de apoio fazendário, pertencente ao quatro de apoio fazendário, vinculado à Secretaria de Fazenda, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA”. Argumenta que, “caso acolhida a pretensão determinando-se a extinção do processo em razão da ausência de uma das condições da ação (legitimidade) não haverá parcelas a serem pagas aos exequentes. Motivo, pelo qual, reitera-se o argumento de inexistência de parcela incontroversa”. Afirma que “o tema da legitimidade para ingresso com o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/97 é objeto de discussão no IRDR de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000)”. Conclui que “os pedidos para deferimento do prosseguimento dos atos de execução esbarram no entendimento acima apresentado porque: 1o) não existe parte incontroversa; 2o) não houve o transito da questão da ilegitimidade ; 3o) A questão da ilegitimidade é objeto do IRDR 21 do TJDFT, situação que enseja o necessário sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do tema”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento da decisão agravada para que “seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 32159/97”. Subsidiariamente, para que “seja determinado o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000)”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque o título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, em princípio alcança a categoria da Agravada. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR PERTENCENTE, À ÉPOCA, À CATEGORIA PROTEGIDA PELO REFERIDO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. I. A legitimidade dos sindicatos para defender coletivamente em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam é extraordinária. Entretanto, no caso dos sindicatos, deve-se realizar uma análise sistemática das normas, de modo a compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical. II. A Constituição Federal define que é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II). III. A ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual integrava a categoria do agravante a época, inclusive há desconto da entidade na folha de pagamento do exequente. Ressalta-se que o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo em 1997. Observado o princípio da unicidade sindical. Preliminar rejeitada. IV. A suspensão do curso processual prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. E inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal a determinar a suspensão do curso de todos os processos que tratam do Tema 1.170. Portanto, não há de se cogitar da suspensão do curso da presente demanda. V. Limitação temporal imposta aos valores cobrados após modificações realizadas em julgados de outras instâncias. A sentença coletiva, proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Entretanto o Sindireta/DF impetrou o Mandado de Segurança 7.253/97, no qual foi reconhecido o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração deste. Assim, adveio perda superveniente de parte do interesse de agir na ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), de modo que o próprio e. juízo sentenciante consignou que o processo coletivo continuava apenas quanto ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo "writ", quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. No capítulo, a decisão há de ser reformada para adoção da limitação temporal determinada pelo título exequendo (período de janeiro de 1996 até 27 de abril de 1997). VI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. (AGI 0751014-10.2023.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJe 18/6/2024)” (grifo nosso) Segundo, porque o contracheque juntado aos autos de origem denota a existência de vínculo da Agravada com o SINDIRETA, haja vista o desconto da mensalidade (ID 182310040). Terceiro, porque a questão submetida a julgamento no IRDR 21 TJDFT não aparece abarcar o caso dos autos, uma vez que, in casu, não se trata de servidor advindo das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99, mas de servidor com vínculo com a Administração Direta Distrital. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator